Tribunal: STF
Processo: ADPF 1089
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DE CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA INELEGIBILIDADE POR PARENTESCO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA LIMITADORA DE DIREITO FUNDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE.



    1. O processo está instruído nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999. Proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, sem necessidade de novas providências. Precedentes. 



    2. Não contraria o § 7º do art. 14 da Constituição da República a prática de ocupação do cargo de Presidente das Casas Legislativas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) por cônjuge, companheiro ou parente direto ou colateral, até o segundo grau, do Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federado pela ausência de previsão constitucional nesse sentido.



    3. A interpretação do disposto no § 7º do art. 14 da Constituição da República deve ser restritiva, por ser norma limitadora de direito fundamental. 



    4. A criação de novos requisitos para o acesso de parlamentar à Presidência das casas legislativas é competência do Poder Legislativo. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental julgado improcedente.